Tribunal: TJDFT
Processo: 0729480-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESLIGAMENTO DE PACIENTE EM TFD – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PEDIDO DE CUSTEIO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PARA DOENÇA GRAVE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS/TJDFT FAVORÁVEL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E ECONOMICIDADE. SUSPENSÃO SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA AMPLA DEFESA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ATENDIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, estão presentes os requisitos cumulativos definidos pelo c. STJ no julgamento do Tema 106, que, em tese, assegurariam ao agravante o direito ao fornecimento pelo Estado do tratamento que lhe fora prescrito, ainda que não esteja incorporado em atos normativos do SUS.
3. A negativa de custeio do deslocamento do agravante para o tratamento no referido hospital, tão somente sob a justificativa de que a terapia oferecida não está incorporada aos procedimentos do SUS, viola os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a pretensão deduzida pelo agravante tem um custo para o Distrito Federal muito inferior ao que seria necessário caso requerida a dispensação do tratamento prescrito ao paciente, direito que, em tese, lhe assistiria, dado o atendimento dos requisitos previstos no Tema 106/STJ.
4. O menor custo, no caso, implicará em observância ao princípio da economicidade, uma vez que, além de representar economia de recursos públicos, importará em maior eficiência na sua aplicação.
5. O custeio do deslocamento do agravante ao Hospital de Amor, em Barretos/SP, lhe assegurará a continuidade do tratamento com a equipe de saúde que já o acompanha há muitos anos e a realização do tratamento em unidade de saúde que é referência no tratamento de pacientes oncológicos e que oferece serviço gratuito e sabidamente de qualidade.
6. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal não demonstrou que foi observado no caso em exame o regular procedimento para o desligamento do beneficiário em TFD.
7. Embora seja certo que a Administração, no exercício do poder de autotutela, possa rever seus atos administrativos, é imprescindível que a revisão seja precedida do devido processo legal e do contraditório, especialmente quando se trata de restrição de direitos, como no caso dos autos.
8. Agravo de Instrumento provido. Unânime.